Tribunal: TJMT
Processo: 1006338-18.2022.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
EMENTA
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATOS FRAUDULENTOS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a inexistência de contratos firmados em nome da autora e condenando a ré ao pagamento de R$ 9.000,00 a título de reparação moral, em razão de descontos indevidos em sua conta corrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se o valor fixado pelo abalo extrapatrimonial deve ser mantido ou alterado, considerando os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e caráter pedagógico da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Configura falha na prestação do serviço a realização de contratos fraudulentos e descontos sem autorização, gerando transtornos que ultrapassam meros dissabores e caracterizam dano moral indenizável.
O montante da reparação deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, observando a gravidade da conduta, as condições das partes e evitando tanto o enriquecimento ilícito quanto a irrelevância da medida.
O montante de R$ 9.000,00 fixado na sentença não é irrisório nem exorbitante, estando em consonância com precedentes do STJ e deste Tribunal em hipóteses análogas.
A jurisprudência do STJ restringe a revisão do valor indenizatório a hipóteses excepcionais, quando se verificar evidente desproporção ou irrisoriedade, o que não ocorre no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não provido.
Tese de julgamento:
A fixação do valor da indenização por abalo extrapatrimonial deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da ofensa, as condições das partes e o caráter pedagógico da medida.
A revisão do quantum indenizatório em sede recursal somente é possível em hipóteses excepcionais, quando o valor se mostrar manifestamente irrisório ou exorbitante.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11; Súmula 54 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 971.113/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 08.03.2010; AgRg no REsp 675.950/SC, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 03.11.2008; AgRg no Ag 1.065.600/MG, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe 20.10.2008; REsp 879.460/AC, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJe 26.04.2010; STJ, AREsp 889334, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 07.11.2016; TJMT, Apelação Cível 1000294-47.2019.8.11.0047, j. 02.10.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006338-18.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADAIR HELENA RODRIGUES - CPF: 915.104.141-34 (APELADO), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), HELENA MARIA DOS SANTOS MARIANO - CPF: 016.234.509-77 (ADVOGADO), ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS - CNPJ: 61.099.834/0001-90 (APELANTE), ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 641.703.819-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATOS FRAUDULENTOS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NA SENTENÇA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a inexistência de contratos firmados em nome da autora e condenando a ré ao pagamento de R$ 9.000,00 a título de reparação moral, em razão de descontos indevidos em sua conta corrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o valor f
ixado pelo abalo extrapatrimonial
deve ser mantido ou alterado, considerando os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e caráter pedagógico da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Configura falha na prestação do serviço a realização de contratos fraudulentos e descontos sem autorização, gerando transtornos que ultrapassam meros dissabores e caracterizam dano moral indenizável.

O
montante da reparação
deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, observando a gravidade da conduta, as condições das partes e evitando tanto o enriquecimento ilícito quanto a irrelevância da medida.

O montante de R$ 9.000,00 fixado na sentença não é irrisório nem exorbitante, estando em consonância com precedentes do STJ e deste Tribunal em hipóteses análogas.

A jurisprudência do STJ restringe a revisão do valor indenizatório a hipóteses excepcionais, quando se verificar evidente desproporção ou
irrisoriedade
, o que não ocorre no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A fixação do valor da indenização por
abalo extrapatrimonial
deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da ofensa, as condições das partes e o caráter pedagógico da medida.

A revisão do quantum indenizatório em sede recursal somente é possível em hipóteses excepcionais, quando o valor se mostrar manifestamente irrisório ou exorbitante.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 11; Súmula 54 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no REsp 971.113/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
DJe
08.03.2010;
AgRg
no REsp 675.950/SC, Rel.
Min. Sidnei
Beneti
, DJe 03.11.2008;
AgRg
no Ag 1.065.600/MG, Rel. Min.
Massami
Uyeda, DJe 20.10.2008;
REsp
879.460/AC, Rel.
Min. Aldir Passarinho Junior,
DJe
26.04.2010; STJ,
AREsp
889334, Rel. Min. Raul Araújo,
DJe
07.11.2016; TJMT, Apelação Cível 1000294-47.2019.8.11.0047, j. 02.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência e Inexigibilidade d
e
Débito com Pedido de Dano Moral julgada parcialmente procedente para declarar inexistente a relação jurídica
e condenar a ré ao pagamento de indenização
de R$ 9.000,00
pelo abalo extrapatrimonial
e
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre a condenação.

A apelante
pede a redução do
valor reparatório estabelecido na sentença.

Contrarrazões no Id.
300612491
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A autora ingressou com a Ação sob o argumento de que
foram feitos diversos contratos
fraudulentos
em seu nome
, cujas parcelas foram debitadas da sua conta.

A lide foi julgada
parcialmente
procedente, reconhecendo a inexistência da contratação, e condenando a ré ao pagamento de R$
9
.000,00 por danos morais.

Diante desse reconhecimento, verifica-se que houve falha na prestação do serviço, e as deduções com origem em avença
s
que a autora desconhece trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos,
configurando
o
abalo extrapatrimonial
.

O valor da reparação deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de se tornar ineficaz a medida.

À vista desses critérios, os R$
9
.000,00 fixados na sentença devem ser
mantidos
, pois estão
inclusive
abaixo do que têm aplicado o STJ e este Tribunal em situações análogas.

A propósito:

CÍVEL, APELAÇÃO.
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. (...)
Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que somente é
admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Nesse sentido:
AgRg
no REsp 971.113/SP, Quarta Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
DJe
de 8/3/2010;
AgRg
no REsp 675.950/SC, Terceira Turma, Rel. Min. SIDNEI BENETI,
DJe
de 3/11/2008;
AgRg
no Ag 1.065.600/MG, Terceira Turma, Rel. Min. MASSAMI UYEDA,
DJe
de 20/10/2008. A respeito do tema, salientou o eminente Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR: "A intromissão do Superior Tribunal de Justiça na revisão do dano moral somente deve ocorrer em casos em que a razoabilidade for abandonada, denotando um valor indenizatório abusivo, a ponto de implicar enriquecimento indevido, ou irrisório, a ponto de
tornar
inócua a compensação pela ofensa efetivamente causada" (REsp 879.460/AC, Quarta Turma,
DJe
de 26/4/2010).
Com efeito, somente é possível a revisão do montante da indenização nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame. Isso, porque o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00, não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela agravada
(...)”.

(STJ,
AREsp
n. 889334, Rel. Min. Raul Araújo, decisão monocrática de 28/10/2016,
DJe
de 07/11/2016, sem destaques no original).

Desta Câmara:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES IMOTIVADAS – ABALO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO - VALOR INDENIZATÓRIO AUMENTADO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚM. 54 DO STJ) – COMPENSAÇÃO DEVIDA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Não demonstrada a contratação, os abatimentos efetivados imotivadamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé.

"Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual" (Súmula 54 do STJ).

É devida a compensação com o valor disponibilizado ao autor, sob pena de enriquecimento indevido.

(TJ-MT 1000294-47.2019.8.11.0047 MT, Data de Julgamento: 02/10/2024, Quarta Câmara de Direito Privado)

E ainda:

AP 1022631-48.2019.8.11.0041;

AP 0049105-15.2015.8.11.
0041;

AP 1031382-92.2017.8.11.
0041;

AP 1002862-13.2017.8.11.
0045;

AP 1003070-09.2020.8.11.0007.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Diante do resulta
do do julgamento
, majoro os honorários advocatícios de 1
5
% para
20
% sobre o valor da condenação (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025